Tribunal: TJSP
Processo: 1008284-68.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ção do laudo pericial, separando os danos conforme determinado em acórdão anterior, em que foram analisadas as cláusulas contratuais, as exclusões e o âmbito da perícia. Franquia que já foi descontada nos cálculos apresentados. Limite do capital segurado na apólice que deverá ser respeitado, cabendo a Seguradora, em fase de execução de sentença, comprovar eventual utilização do mesmo no pagamento de outras indenizações e saldo remanescente e atualizado do capital segurado. Parte autora que sucumbiu em parte de sua pretensão. Sucumbência recíproca, mas em proporção diferenciada entre as partes, com fixação de honorários à parte adversa. Sentença parcialmente reformada apenas para registrar que o limite da apólice deverá ser respeitado e para alterar a sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008284-68.2015.8.26.0223; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
Apelação. Ação de indenização securitária, visando ressarcimento dos valores dispendidos com os reparos dos imóveis vizinhos a obra segurada. Sentença de parcial procedência. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua

Ementa:
Apelação. Ação de indenização securitária, visando ressarcimento dos valores dispendidos com os reparos dos imóveis vizinhos a obra segurada. Sentença de parcial procedência. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Perito judicial que procedeu a complementação do laudo pericial, separando os danos conforme determinado em acórdão anterior, em que foram analisadas as cláusulas contratuais, as exclusões e o âmbito da perícia. Franquia que já foi descontada nos cálculos apresentados. Limite do capital segurado na apólice que deverá ser respeitado, cabendo a Seguradora, em fase de execução de sentença, comprovar eventual utilização do mesmo no pagamento de outras indenizações e saldo remanescente e atualizado do capital segurado. Parte autora que sucumbiu em parte de sua pretensão. Sucumbência recíproca, mas em proporção diferenciada entre as partes, com fixação de honorários à parte adversa. Sentença parcialmente reformada apenas para registrar que o limite da apólice deverá ser respeitado e para alterar a sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.